Tribunal: TJBA
Processo: 8000768-66.2022.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000768-66.2022.8.05.0173

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TAPIRAMUTÁ

Advogado(s)
:

APELADO: ORLANDO AVELINO DA SILVA

Advogado(s)
:
VINICIUS SOUZA SODRE FILHO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REMOÇÃO FUNCIONAL INFORMAL E IMOTIVADA. ATO OMISSIVO CONTINUADO. DECADÊNCIA AFASTADA. ABUSO DE PODER POR DESVIO DE FINALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE TAPIRAMUTÁ, contra sentença pro
latada
nos autos do Mandado de Segurança impetrado por servidor público, que pleiteou a nulidade de sua remoção do Hospital Municipal de Tapiramutá para o CAPS, alegando ilegalidade no ato administrativo. A sentença concedeu a segurança, determinando o retorno do
Acionante
ao local originário de trabalho.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a impetração estaria fulminada pela decadência;
e
examinar a legalidade da remoção do servidor público municipal, sem formalização e motivação adequadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de ato administrativo formal, com os requisitos legais de validade – motivação, assinatura de autoridade competente e publicação oficial – descaracteriza a existência de ato administrativo apto a iniciar o prazo decadencial, sendo a lesão considerada omissiva e continuada, o que afasta a incidência da decadência, prevista no art. 23 da Lei 12.016/2009.

4. A Administração Pública possui discricionariedade para remover servidores, desde que observados os princípios da legalidade, impessoalidade e finalidade pública, bem como a exigência de motivação expressa.

5. A remoção do servidor, logo após reivindicações legítimas por melhores condições de trabalho, sem qualquer ato formal ou motivação plausível, configura desvio de finalidade e abuso de poder, em violação ao art. 37 da Constituição da República.

6. O ofício apresentado como fundamento da remoção não possui validade jurídica por ser unilateral, sem comprovação de recebimento pelo servidor, tampouco por conter assinatura de autoridade competente ou publicação oficial.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.
____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; Lei 12.016/2009, art. 23; Lei 9.784/1999, arts. 2º e 50; Lei Estadual/BA 12.209/2011, art. 33; Lei Estadual/BA 6.677/1994, art. 50; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, ED no Mandado de Segurança nº 0017457-40.2017.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 08.10.2019.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
8000768-66.2022.8.05.0173
, oriundo da 1ª Vara
de Relações de Consumo, Cível e Comerciais
da Comarca de
Mundo Novo
, tendo como Apelante o
MUNICÍPIO DE TAPIRAMUT
Á
, sendo Apelad
o
ORLANDO AVELINO DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.